Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. CÂNCER. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Constitui-se obrigação positiva do Distrito Federal a realização de cirurgia para retirada de carcinoma, a teor os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Segurança concedida.